Tribunal: STF
Processo: ARE 1553302
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba-TJPB, assim ementado:  



    AÇÃO RESCISÓRIA. Alegação de Julgamento por juízo absolutamente incompetente. Art. 966, II, do CPC. Não demonstração. Conduta contraditória. Inexistência de Incidente próprio na ação originária. Mero inconformismo com o deslinde da causa. Ausência de violação direta e evidente. Improcedência. 1. A ação rescisória constitui procedimento típico e excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, que objetiva desconstituir decisão definitiva de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada, instaurando outra relação jurídica processual, diversa da que lhe deu origem. 2. O requerente apoia sua irresignação no inciso II do art. 966 do Código de Processo Civil, alegando que houve julgamento por Juízo absolutamente incompetente. No entanto, não suscitou a questão no processo de origem, através de incidente próprio. 3. O ordenamento jurídico veda a conduta contraditória, através do princípio da proibição do venire contra factum proprium. 4. Na hipótese, não se verifica ofensa ao dispositivo legal. Na verdade, infere-se que o promovente, tendo silenciado no processo originário acerca da incompetência do juízo a quo, não se conformando com os termos do julgado rescindendo, vem, agora, utilizar da ação rescisória para reexaminar a possível injustiça da aludida decisão, o que é vedado (doc. 36, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 114, III, da mesma Carta (doc. 42).  



    É o relatório. Decido.  



    De início, verifico que a parte recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).  



    Ademais, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu a controvérsia em análise com amparo nos seguintes fundamentos:



    A ação rescisória corresponde a um meio de impugnação de decisão judicial a ser desenvolvido em processo distinto daquele em que se verificou o respectivo trânsito em julgado. Por ter a natureza de ação autônoma de impugnação, bem como, considerando que é destinada especificamente para as situações em que já se operou a coisa julgada material, suas hipóteses de cabimento são excepcionais, devendo-se-lhes conferir uma interpretação estrita, em respeito à própria segurança jurídica. 



    O rol então previsto pelo Código de Processo Civil de 2015, quando do ajuizamento desta demanda, encontra-se em seu art. 966, in verbis:



    [...]



    In casu, a parte promovente apresenta como embasamento para a ação rescisória o julgamento do processo por Juízo absolutamente incompetente. 



    Contudo, tal ponto, sem sombra de dúvida, tem incidente próprio, qual seja, o de suscitação da competência, que deveria ter sido matéria do inconformismo da parte autora, consubstanciando, assim, em matéria possível para se questionar a fundamentação trazida pela r. sentença impugnada.



    No caso, contudo, consta dos autos que, no processo que se pretende ver a decisão rescindida, não houve suscitação da incompetência quando oportuno, sendo incabível a conduta contraditória no atual momento, por se tratar de uma “nulidade de algibeira”, totalmente vedada pelo ordenamento jurídico, em homenagem ao princípio da proibição do venire contra factum proprium. 



    No caso em análise, não se ignora que, com as alterações do art. 114, inciso III, da Constituição Federal, introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04, ampliou-se sobremaneira a competência da Justiça do Trabalho, atribuindo-lhe competência para apreciar e julgar “ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”. 



    Entretanto, a hipótese vertente reveste-se de peculiaridade que não pode ser desprezada. É que a demanda foi deflagrada visando à indenização por dano material e moral decorrente da negligência do sindicato ao não incluir o nome do autor na reclamação trabalhista, no Processo n. 1277/97, perante a 4ª Vara do Trabalho desta Comarca, onde se discutia o direito ao recebimento do adicional de periculosidade dos trabalhadores a ele associados. 



    Trata-se, portanto, de situação de direito comum, desgarrada da relação de emprego, eis que decorrente da desatenção do sindicato ao patrocinar a reclamação trabalhista a qual fora excluído, ocasionando grandes prejuízos à parte. 



    A novel competência estabelecida no inciso III, do art. 114, da Lei Maior, para as ações entre sindicatos e trabalhadores refere-se às ações sindicais relativas às contribuições sindicais. Sendo o Direito Sindical um ramo bastante complexo, as lides anteriormente propostas perante a Justiça Comum Estadual não trouxeram os efeitos esperados. Além disso, a Justiça Laboral está mais afeita com a matéria, por se tratar de tema diretamente relacionado ao Direito Trabalhista, podendo prestar a jurisdição com maior conhecimento. 



    O caso dos autos, ao revés, versa sobre indenização por dano moral e patrimonial e, apesar de o dano reclamado apresentar origem em processo trabalhista, nos termos do inciso VI do referido dispositivo constitucional, interpretado a contrario sensu, é competente a Justiça Estadual se o evento danoso não guarda relação direta com nenhum aspecto da relação de trabalho.



    [...]



    Assim, não se pode admitir que a parte utilize a rescisória como sucedâneo recursal, em razão de ter perdido a oportunidade para apresentação do incidente processual cabível, haja vista que não ser esta via cabível para corrigir eventuais injustiças existentes na decisão rescindenda, caso exista.



    [...]



    O que se verifica é o mero inconformismo do demandante com o resultado do julgamento. Em verdade, ao requerer a rescisão do acórdão e um novo julgamento, o autor objetiva a reapreciação da prova, sendo certo, como já dito, que não cabe ação rescisória para melhor exame da prova dos autos. 



    Percebe-se, assim, que o Promovente busca o juízo rescisório como mero sucedâneo recursal no intuito de alterar a interpretação tomada pelo juízo rescidendo, motivação que, além de não ser o objetivo desta ação especial, é desencorajado pela jurisprudência pátria, como se depreende a partir da leitura dos julgados acima transcritos (doc. 36, pp. 2-6)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 13.105/2015), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2021. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ANULATÓRIA. GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.311.023 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º, 62, 193 E 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.150.360 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/2/2019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator